Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. LIDE ESTABILIZADA. PRELIMINAR DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS COLETIVAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RENDA MENSAL INICIAL. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE, ANTE A AUSÊNCIA DO PATROCINADOR NA LIDE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. Após a citação, somente é possível a alteração subjetiva e objetiva da demanda com a anuência do réu, sendo, via de regra, vedada tal alteração após o saneamento do processo. 1.1 A inclusão do patrocinador somente foi postulada após o julgamento do processo, em evidente inovação recursal. Descabe, portanto, a sua inclusão neste momento processual, ainda mais quando se considera que o litisconsórcio passivo ulterior que se busca não é necessário, nem regido por norma de ordem pública.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 2.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 2.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso.
3. A jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador. Contudo, no específico caso dos autos, o órgão empregador não compõe o polo passivo da lide. A solução encontrada, inclusive por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736, é a de que o participante deve arcar com os valores referentes à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas nessas situações, ressalvando-se o direito do participante à reparação pelos prejuízos decorrentes da conduta do empregador.
4. Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, como cediço, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que o montante será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inexistindo desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no valor da condenação, descabe a reforma para eventual minoração.
5.Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A parcialmente provido.